Tribunal: TJDFT
Processo: 0736402-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736402-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VALDEMIR DE OLIVEIRA FERREIRA REU: ELIANE ALVES DIAS, OSVALDO DIAS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Ação Rescisória proposta por VALDEMIR DE OLIVEIRA FERREIRA, cuja pretensão é a de rescindir a sentença proferida nos autos da ação da ação de Resolução contratual n. 0711750-62.2023.8.07.0007, proferida pela MM Juíza de Direito da il. 3a Vara Cível de Taguatinga, então proposta pelos ora requeridos, ELIANE ALVES DIAS e OSVALDO DIAS DA SILVA. Narra ter adquirido dos requeridos o ágio de uma casa, pelo valor de R$ 900.000,00, e saldo devedor a ser pago em prestações ao agente financeiro Caixa Econômica Federal – CEF Diz ter realizado o pagamento do ágio e algumas parcelas, totalizando R$ 1.124.055,00 (um milhão cento e vinte e quatro mil e cinquenta e cinco reais). Aduz que, depois do pagamento, os requeridos ajuizaram ação de resolução do contrato, na qual o autor da presente ação ficou revel, e depois de contratar advogado, este não teria recorrido da sentença, resultando no trânsito em julgado em 02/08/2024. Imputa má-fé aos requeridos, assim como suposta fraude à execução, pois “Quando protocolaram a ação de resolução contratual em 15/06/2023, a certidão de matrícula (ônus reais) do imóvel apresenta data em 24/06/2019, ou seja, ocultaram informações ao Juízo acerca das várias indisponibilidades e penhora averbadas na matrícula, certidão de matrícula atualizada doc. anexo.” Afirma que “A r. sentença determina a imediata devolução do imóvel, e após, os requeridos deverão devolver ao requerente os valores pagos com abatimento de supostas dívidas.” Todavia, assevera que “É certo afirmar que os requeridos, após reintegrados na posse do imóvel, jamais pagarão qualquer importância ao requerente. Como se pode observar, as execuções averbadas na matrícula apresentam valores altamente expressivos.” Fundamenta o pedido rescisório nos incisos VI e VII do art. 966 do CPC (VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obter o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;) Busca, na ação rescisória, sobrestar a reintegração de posse determinada no cumprimento de sentença do título rescindendo. Ao final requer: “a) que essa Egrégia Presidência digne-se ordenar a distribuição do feito para uma das colendas Câmaras Cíveis, que compõe esse Tribunal e o relator que julgara a presente ação; b) A concessão da tutela de urgência, uma vez que presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado úl do processo, para suspender os efeitos da reintegração na posse do imóvel situado na: unidade 4 A, Lote 4, conjunto 18, no Setor de Mansões de Taguanga, Distrito Federal, até o julgamento desta; c) A concessão dos benecios da jusça gratuita ao requerente para os atos do processo, caso deferido, informar ausência do referido depósito de 5%, por expressa disposição legal (art. 968, § 1 do CPC);” Remetido os autos ao Plantão Judicial de segunda instância, o Desembargador Plantonista decidiu não ser hipótese de conhecimento do pedido em sede de plantão. Redistribuído os autos para essa Relatoria, a parte Autora foi intimada para comprovar sua hipossuficiência, vez que tal benesse impactaria diretamente na exigência legal do depósito prévio, conforme disposto no art. 968, inc. II, do CPC, requisito essencial ao efetivo prosseguimento do presente feito (ID 63693547). Em resposta, a pare Autora juntou os documentos de ID 63787043 e anexos. Esta Relatoria intimou novamente a parte Autora, nos seguintes termos (ID 63904264): [...] Intimado para comprovar a alegada hipossuficiência, a parte Autora juntou declaração de imposto de renda do ano de 2024, no qual consta o não recebimento de qualquer renda ou a propriedade de qualquer bem móvel ou imóvel. Juntou ainda DCTF’s da empresa OURO KAPITAL COMERCIO DE OURO E JOAIS EIRELI, referente ao mês de janeiro dos anos de 2022 a 2024, onde consta a situação de inativa. Contudo, o objeto dos autos é a compra e venda de imóvel, cujos pagamentos realizados pela parte Autora, no período de 2018 a 2021, somam mais de um milhão de reais. Desta forma, intime-se a parte Autora, para que, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos comprovantes de renda de aposentadoria, carteira de trabalho, contracheque, extratos bancários do últimos 6 (seis) meses e outros documentos que corroborem a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento. Em resposta, a parte Autora comprovou o recolhimento das custas e a realização do depósito recursal (ID 63986954). DECIDO. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal ou em procedimentos especiais, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Com efeito, segundo a Lei no. 13.043/14 o mutuário/fiduciante não é o real proprietário do imóvel alienado, mas um devedor com direito real de aquisição do imóvel. Nesse contexto, o mutuário/fiduciante não pode vender imóvel alienado fiduciariamente, mas pode, contudo, com anuência expressa do fiduciário, transmitir os direitos de que seja titular sobre o imóvel objeto da alienação fiduciária em garantia, assumindo o adquirente as respectivas obrigações, nos termos do art. 29 da Lei 9.514/97. Essa transação deverá envolver não só comprador e vendedor, mas também a instituição financeira que concedeu o financiamento ao vendedor. Por consequência, será redigido um novo contrato com o promitente comprador figurando agora como mutuário O procedimento seguro para a compra e venda de imóvel em alienação fiduciária, ou a transferência do direito real de aquisição de imóvel, é a realização de contrato, público ou particular, que, por cautela, deve ser registrado no Cartório de Títulos e Documentos. Contudo, na prática do mercado, os indivíduos realizam compra e venda de imóveis alienados fiduciariamente, com a intenção de continuar pagando as prestações vincendas, realizando contratos particulares de promessa de compra e venda, os denominados “contrato de gaveta”, o que, juridicamente, não possui eficácia para a transferência da propriedade em si e gera insegurança no patrimônio do adquirente, situação que se amolda ao caso em questão. Além da fragilidade do vínculo jurídico existentes entre as partes em razão da natureza do negócio jurídico estabelecido, observa-se que, apesar da decretação da revelia da parte Autora, ora Requerido na ação de resolução contratual c/c reintegração de posse n. 0711750-62.2023.8.07.0007, o Juízo de origem analisou os documentos juntados pelas partes, mesmo que extemporâneos. Confira-se: [...] O requerido, por sua vez, aviou petição alegando já ter pagado toda a dívida, “pactuada na importância histórica de R$ 900.000,00”, com dação em pagamento de um imóvel, por R$ 400.000,00, várias transferências para a conta dos requerentes, e a dação e um veículo no valor de R$ 50.000,00. Nada obstante, conforme documentos juntados na petição de ID 175114188, a dação em pagamento de imóvel foi feita em 18/06/2018, ID 175114191; a tradição do veículo dado em pagamento foi feita em 27/09/2021, ID 175114193; e as transferências bancárias e pagamentos feitos para os autores, em conta dos autores, datam de 25/6/2018, valor R$ 100.000,00; 15/09/2019, R$ 35.000,00; 15/10/2019, R$ 35.000,00; ; 15/11/2019, R$ 35.000,00; ; 15/12/2019, R$ 20.000,00; 05/09/2020, R$ 75.000,00; 10/09/2020, R$ 75.000,00; 11/01/2021, R$ 90.000,00. Os demais valores foram feitos em conta de terceiros e não valem como prova de pagamento da dívida. Assim sendo, como o segundo aditivo foi assinado em 05/08/2020, ID 162171779, pág. 5, confessando o réu a dívida, até então, no valor de R$ 500.000,00, apenas os valores pagos após essa data, segundo comprovantes juntados e não impugnados pelos autores, podem ser descontados da dívida objeto dessa cobrança. Nesse norte, a dívida paga pelo réu abrange os já citados R$ 75 mil reais, pagos em 05/09/2020, mais outros 75 mil reais, pagos em 10/09/2020, mais 90 mil reais, pagos em janeiro de 2021, mais o valor do veículo, R$ 50.122,00, transferido em setembro de 2021 aos autores, valor esse não impugnado, portanto, incontroverso, totalizando R$ 290.122,00, faltando, pois, pagar R$ 209.878,00, o que comprova a inadimplência do requerido e ausência de quitação da dívida. Quanto ao pagamento das parcelas do financiamento junto a CEF, o réu não comprovou o pagamento, restando inadimplente também por essa razão. Assim, o pedido de resolução do contrato, por inadimplência do réu, é medida que se impõe, na forma do art. 475 do Código Civil, devendo as partes retornarem ao estado inicial à contratação, com a devolução do imóvel aos autores e o cancelamento da procuração outorgada ao réu; e a devolução ao réu de todos os valores pagos por ele, como consequência lógica do retorno ao status quo ante, mas apenas depois do abatimento dos prejuízos causados aos autores, contratantes adimplentes [...]. Assim, não há plausibilidade do direito alegado, vez que a decisão, que ora se pretende rescindir, foi proferida em cognição exauriente. Portanto, para que se avie a suspensão dos seus efeitos devem ser demonstrados elementos de profunda relevância. Ademais, o receio do Autor de não receber os valores pagos na consecução do negócio jurídico de compra e venda em questão, não é suficiente para afastar os efeitos da sentença, o que, a priori, deverá ser buscado por meios processuais próprios, como consequência da própria decisão judicial que deu provimento à rescisão do contrato por inadimplência. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. Determino a citação da parte Ré, para que, no prazo de 20 (vinte) dias, apresente resposta/contestação ao presente pedido rescisório, nos termos do art. 970 do CPC. Publique-se. Intime-se. Cite-se. Brasília, 20 de setembro de 2024 18:13:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador